Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DEFESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO MURO. APÓS CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da justiça gratuita, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. Os argumentos deduzidos são, em princípio, juridicamente plausíveis e aptos a obstar a presunção da declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo recorrido, nos termos do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC.
3. No direito brasileiro vige o sistema da livre valoração motivada, também conhecido como sistema da persuasão racional da prova, de modo que o juiz poderá valorar livremente a prova, tendo, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do Diploma Processual Civil).
4. A luz desse sistema, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
5. A perda superveniente do interesse de agir e não o reconhecimento do pedido caracteriza-se quando o pedido do autor é atendido na via extrajudicial pela parte ré em momento posterior ao ajuizamento da ação, mas antes da citação da ré no processo, impondo, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
6. A extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento do pedido do autor, tal como previsto no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, somente ocorre nos casos em que o pedido do autor é atendido após a citação da parte ré, visto não ser possível, por razão lógico-temporal, haver reconhecimento do pedido pela parte ré antes do aperfeiçoamento da relação processual.
7. Sendo o contrato firmado entre as partes omisso em relação à base de cálculo para aplicação da multa, bem como dos honorários advocatícios atinentes à notificação extrajudicial, não é possível a condenação do réu nos termos requeridos.
8. Recurso parcialmente provido.